Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719414-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO AGRAVADO: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MARCO ANTONIO AURICCHIO E OUTROS em face de MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0718219-50.2020.8.07.0001, indeferiu o pleito dos agravantes, nos seguintes termos: Petição de Id 90682152 Alega o executado: (i) excesso de execução, ao argumento de que após o ajuizamento de ação com moeda estrangeira, necessariamente convertida para o real, o valor em Real passa a ser corrigido; (ii) excesso de penhora, considerando a soma do valor da penhora no rosto dos autos do inventário, bem como os veículos com restrição e o imóvel oferecido em garantia, situado à Rua Dr. Virgílio de Rezende, 277, centro, Itapetininga, matriculado sob número 42.647, junto Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, livre e desembaraçado de ônus, avaliado em R$ 650.000,00. Manifestação do exequente sobre as alegações do executado em em Id 92094683. Refuta o erro no cálculo, pois diz que o executado omitiu os juros remuneratórios pactuados. Sustenta que o valor base de R$ 557.895,60, utilizado para os cálculos (tanto do exequente quanto do executado), é somente exemplificativo, visto que, com a conversão na data do pagamento, certamente este valor subirá, dado ao fato de que o dólar somente aumentou desde a distribuição da ação, quase um ano atrás. Refuta o excesso de penhora. É o relatório. Decido. Inicialmente, nada a prover quanto à alegação de excesso de execução, pois a matéria deveria ser ventilada em sede de embargos, e não por meio de mera petição nos autos da execução. Ressalto, no ponto, que os parâmetros e metodologia de cálculo do exequente já constam da planilha inicial da execução, de modo que eventual contrariedade deveria ser suscitada, repita-se, nos embargos. Quanto ao excesso de penhora, importante verificar quais as medidas para satisfação na execução. (i) Penhora Sisbajud, tanto em Id 74653174, no valor de R$ 179,13, como Id 89621844, no valor de R$ 2.053,87. (ii) Restrição de transferência de veículos, porém as partes divergem sobre o valor de avaliação dos bens. (iii) Bem imóvel ofertado em garantia pelo executado (certidão em Id 90682155), com divergência entre as partes a respeito da avaliação. (iv) Foi determinada, ainda, a penhora de faturamento da empresa executada, com nomeação do seu representante legal como administrador (decisão de Id 88708492, em cumprimento a decisão do relator no AGI 0709480-57.2021.8.07.0000). A parte exequente interpôs novo agravo em face da decisão que deferiu penhora do faturamento nos moldes acima. Por ocasião da apreciação da liminar no AGI 0713226-30.2021.8.07.0000, o nobre relator entendeu prudente aguardar apreciação da petição do executado ora em exame, que discute excesso de execução e de penhora. Pois bem. De partida, entendo que a penhora no rosto dos autos do inventário encontra amparo no art. 860 do CPC. Tal modalidade, por se tratar de direito eventual e futuro, mera expectativa de direito, não deve ser computada para fins de excesso de penhora. Para que seja apreciado o montante total já garantido, então, há que se somar o valor em dinheiro disponível (penhora Sisbajud), assim como o valor de avaliação dos veículos e do bem imóvel. A discussão a respeito da avaliação dos bens, no entanto, deve ser postergada, pois poderão as partes se manifestar a respeito quando efetivada a penhora e avaliação oficial. Não é possível, nesse estágio, acolher qual o valor foi corretamente apurado, sendo que se houver dificuldade na avaliação oficial poderá ser nomeado perito para tanto. Assim, dentro do contexto processual, a fim de averiguar se os bens mencionados (dinheiro, veículos e imóvel) garantem a execução, determino: 1- Com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel pertencente ao executado, cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 90682155. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica dispensado prazo de impugnação à penhora, tendo em vista que se trata de bem ofertado pelo próprio executado. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso a parte ré não seja localizada porque mudou-se do endereço constante dos autos, proceda a sua intimação por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. 2 - Intime-se o executado para indicar o endereço onde se encontram os veículos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, a fim de que sejam expedidos os mandados de penhora e avaliação. Com o retorno do mandado de avaliação do imóvel e dos mandados de penhora e avaliação dos veículos apreciarei a alegação de excesso de penhora. Com fulcro nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, vez que o Juízo de origem apreciará a ocorrência de eventual excesso de penhora após a avaliação dos bens móveis. Assim, em tese, a pretensão de obter tutela no sentido de se reconhecer a existência de excesso de penhora violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, na medida em que a questão foi completamente apreciada pelo Juízo de origem. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2021 16:25:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador